Tribunal: TJDFT
Processo: 0002141-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DELITO DE AMEAÇA. PALAVRAS QUE NÃO CAUSARAM INTIMIDAÇÃO À VÍTIMA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO DO RÉU. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita a condenação por tentativa de lesões corporais, se as declarações firmes e harmônicas da ofendida e de testemunha presencial revelam que o réu tentou ofender a integridade corporal da enteada ao arremessar na direção dela um pedaço de telha de tijolo, não se consumando o delito porque a jovem desviou e evitou ser atingida pelo objeto.
2. Não há tipicidade material da conduta de ameaçar por palavras, tipificada no artigo 147, caput, do Código Penal, quando a vítima expressamente assevera que a promessa de mal injusto e grave não foi suficiente para lhe causar intimidação, temor ou abalo psíquico.
3. Em crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar valor mínimo de indenização a título de dano moral, mostrando-se adequado, no caso concreto, o quantum estabelecido para a reparação.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.